Tribunal: TJSP
Processo: 1047894-14.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória c/c indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Validade dos reajustes, que no entanto, devem ser afastandos por não comprovação da alegada sinistralidade. Apelante que instada a juntar documentação para realização de perícia, quedou-se inerte, escorando-se em justificativas que não podem ser acolhidas. Dados pessoais de usuários que

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória c/c indenização por danos materiais. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Validade dos reajustes, que no entanto, devem ser afastandos por não comprovação da alegada sinistralidade. Apelante que instada a juntar documentação para realização de perícia, quedou-se inerte, escorando-se em justificativas que não podem ser acolhidas. Dados pessoais de usuários que poderiam ser ocultados. Aplicação da Súmula 608 do C. STJ. Planos de saúde coletivos que embora não se submetam aos índices autorizados pela ANS, devem demonstrar eventual aumento de custos e sinistralidade de forma minuciosa e clara, o que não ocorreu. Devolução dos valores pagos a maior, observado o prazo prescricional trienal, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos REsp n. 1360969-RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.